Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0024249-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cumpram-se as determinações de Id 26398660. Brasília-DF, 16 de junho de 2021 15:34:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator